Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705707-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: COMERCIAL PONTES LTDA, FRAPA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP, MOURAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MOURAO LOGISTICA EIRELI, ANTONIA CANUTO PONTES, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA, ANTONIA LUZINETE DE SOUSA ANCHIETA, HIGOR CANUTO PONTES DE CARVALHO, LUDMILA CANUTO DE SOUZA MACEDO, OSVALDO PONTES DE CARVALHO, SEBASTIAO PONTES DE CARVALHO, MARISTHELA MACEDO COUTINHO, TARCISIO CANUTO DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: IOLANDA MARIA PONTES DE SAMPAIO REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO PONTES DE SAMPAIO KRAN, ANTONIA LEONETE CANUTO ANCHIETA D E C I S Ã O CAPUTO, BASTOS e SERRA ADVOGADOS manifesta oposição ao julgamento virtual. Requer a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial (ID 73240812). Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial. Registre-se que o recurso não admite sustentação oral, nos termos do art. art. 109 c/c art. 110, inciso I, alínea “a” do RITJDFT e art. 937 inciso VIII, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator